Tribunal: TJES
Processo: 5015705-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015705-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

AGRAVADO: LERCIO RIBEIRO ALVES

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE SEGURO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA DO SEGURADO. VULNERABILIDADE E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que inverteu o ônus da prova em favor do autor, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, em litígio envolvendo negativa de cobertura securitária por invalidez permanente decorrente de acidente pessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão agravada está devidamente fundamentada; (ii) definir se estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, especialmente hipossuficiência técnica e verossimilhança; (iii) determinar se a inversão realizada em momento anterior à contestação é válida e compatível com o sistema processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A decisão agravada apresenta fundamentação suficiente, com indicação clara da vulnerabilidade técnica e econômica do autor e do fundamento legal utilizado, atendendo ao art. 93, IX, da CF/1988 e às exigências do devido processo legal.

4.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, diante da caracterização do segurado como consumidor (art. 2º, CDC) e da seguradora como fornecedora (art. 3º, CDC), o que legitima a aplicação do art. 6º, VIII, da referida norma.

5.
No caso concreto, o autor demonstrou hipossuficiência técnica frente à complexidade dos documentos médicos e contratuais exigidos para comprovar o direito à indenização, além de ter apresentado prova inicial apta a conferir verossimilhança à sua pretensão (contrato, boletim de ocorrência e laudo médico).

6.
A alegação de que a inversão do ônus da prova exigiria da seguradora a produção de prova de fato negativo não procede, pois o dever recai sobre quem detém melhores condições técnicas e informacionais para demonstrar a legitimidade da negativa de cobertura securitária.

7.
A inversão do ônus da prova é regra de instrução, devendo ser determinada antes da fase probatória. Sua decretação em momento anterior à contestação não compromete a legalidade ou a regularidade do procedimento, desde que assegurado o contraditório.

8.
A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais reconhece a possibilidade de inversão do ônus da prova em contratos de seguro diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da aplicação da teoria da distribuição dinâmica da prova (art. 373, § 1º, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A inversão do ônus da prova nas relações de consumo pode ser determinada com fundamento na hipossuficiência técnica ou na verossimilhança das alegações. A decisão que declara a inversão do ônus da prova atende ao art. 93, IX, da CF/1988 quando expõe, ainda que de forma concisa, os elementos fáticos e jurídicos que a fundamentam. A inversão do ônus da prova não configura exigência de “prova diabólica” quando imposta à parte que detém maior aptidão técnica e acesso às informações relevantes à controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2097352/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2024, DJe 22.03.2024; STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; TJES, AI n.º 5009782-44.2023.8.08.0000, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 19.03.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
contra a decisão
ID 10195996
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus,
que,
nos autos da Ação de Obrigação de Fazer – Reabertura de Processo Administrativo c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por
LERCIO RIBEIRO ALVES
,
declarou invertido o ônus da prova
em favor do autor, ora Agravado, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

N
as razões recursais, a
Agravante
alega, em síntese:
a)

que
a inversão do ônus da prova deve ser considerada regra de instrução e não de julgamento, mas que, no caso, foi determinada prematuramente, antes da contestação, impedindo o estabelecimento dos limites da lide e violando a regra do art. 357 do Código de Processo Civil (CPC);
b)

que
a decisão padece de fundamentação adequada, ofendendo o art. 93, IX, da Constituição Federal;
c)

que
inexiste hipossuficiência probatória do Agravado, pois os documentos médicos essenciais para a comprovação da invalidez estão em sua posse, e a exigência de prova de fato negativo impõe à seguradora a denominada "prova diabólica";
d)
que
o Agravado não preenche os requisitos cumulativos da hipossuficiência e verossimilhança.

A Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento integral para reformar a decisão agravada e restabelecer o ônus da prova na forma do art. 373, I, do CPC.

A
D
ecisão de ID 12525804 indeferiu o pedido de efeito suspensivo, o que ensejou a interposição de Agravo Interno pela parte recorrente no ID 13600225.

Contrarrazões no ID 15884821, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A título de esclarecimento processuais, verifica-se que o
Agravado,
LERCIO RIBEIRO ALVES
, ajuizou a ação alegando ter sido vítima de um acidente de motocicleta em 26 de dezembro de 2023, resultando em traumas graves, incluindo luxação do ombro direito e joelho direito, com sequelas permanentes, conforme laudo médico acostado
na origem (ID 43731265).

O Agravado buscou a indenização securitária pela cobertura de Invalidez Permanente por Acidente,
contudo a
pretensão foi negada pela seguradora, que, segundo a petição inicial, teria inicialmente justificado a recusa pela ausência de CNH para conduzir motocicleta, e posteriormente, pelo não reconhecimento da invalidez permanente.

Ao analisar a petição inicial e a qualificação das partes, o Juízo
a quo
consignou expressamente que se mostrava "
evidente a vulnerabilidade econômica e técnica da parte autora diante da seguradora e da empresa assessoria de perícias requeridas, que, detêm, obviamente, muito maior aparato econômico e técnico para o fim de comprovar as alegações suscitadas
", razão pela qual determinou a aplicação do CDC e declarou a inversão do ônus da prova.

Pois bem
. A controvérsia central do presente Agravo de Instrumento reside na legalidade e pertinência da decisão interlocutória de primeiro grau que inverteu o ônus da prova em favor do Agravado, segurado que busca o pagamento de indenização por invalidez permanente decorrente de acidente pessoal, em litígio com a Agravante, instituição seguradora.

Inicialmente, a recorrente sustenta a nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação, sob o argumento de violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A tese, contudo, não prospera.

A decisão impugnada encontra-se devidamente motivada, pois o Juízo de origem explicitou, de forma clara, a vulnerabilidade econômica e técnica da parte autora em face da seguradora, bem como a maior aptidão desta para a produção da prova, indicando expressamente o fundamento legal da inversão do ônus probatório, qual seja, o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A circunstância de a fundamentação ser concisa não equivale à sua inexistência, tendo sido expostos os elementos essenciais que conduziram ao convencimento do magistrado. Desse modo, a decisão atende plenamente às exigências constitucionais e processuais, revelando-se que a insurgência da Agravante traduz mero inconformismo com o resultado da aplicação do direito.

Superado esse ponto inicial, constata-se que
o
contrato de seguro, mesmo o de acidentes pessoais, estabelecido entre
LERCIO RIBEIRO ALVES
, na qualidade de segurado, e
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
, na qualidade de fornecedora do serviço securitário, é inequivocamente regido pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90). O Agravado se enquadra na definição de consumidor, nos termos do artigo 2º da Lei Consumerista, e a Agravante, na de fornecedora, conforme o artigo 3º. A aplicação do CDC decorre do próprio reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, princípio fundamental que norteia a interpretação de todos os negócios jurídicos dessa natureza.

Essa qualificação da relação como consumerista atrai a incidência de direitos básicos do consumidor, entre os quais se destaca a
facilitação da defesa de seus direitos
, que inclui, de forma expressa, a inversão do ônus da prova, a teor do que dispõe o art. 6º, VIII, do CDC.

A inversão do ônus da prova, prevista como medida
ope judicis
, não exige a presença cumulativa dos requisitos de verossimilhança e hipossuficiência; basta a ocorrência de um deles para que o magistrado, pautado pelo livre convencimento motivado, possa readequar a distribuição do encargo probatório. No caso concreto, o Juízo de origem considerou ambos os elementos, destacando a "vulnerabilidade econômica e técnica da parte autora".

No tocante à
hipossuficiência técnica
, a situação do Agravado que sofreu acidente grave e está buscando o recebimento da indenização de seguro, contrasta frontalmente com a posição da Agravante, uma gigante do setor securitário. A seguradora detém todo o aparato técnico, informações contratuais detalhadas, acesso a peritos e a sistemas de regulação de sinistros,
bem como
possui a expertise para determinar a abrangência da cobertura, a conformidade do evento com as cláusulas contratuais e a validade de sua negativa administrativa. Exigir do Agravado o mesmo nível de detalhamento e produção de prova técnica que se exige da seguradora resultaria em acentuada desigualdade processual.

A hipossuficiência, no caso, é evidente e transcende a mera condição econômica, abrangendo o desequilíbrio quanto à aptidão para a produção de provas complexas e especializadas, notadamente aquelas que envolvem a análise da apólice, das condições gerais e específicas, bem como a própria avaliação médica do grau de invalidez sob a ótica securitária.

Ademais, a
verossimilhança das alegações
também se encontra presente. O Agravado comprovou minimamente a existência do contrato de seguro (
apólice ID 43731256)
, a ocorrência do acidente (Boletim Unificado –
ID 43731258)
, e
o
laudo médico
particular (ID 43731265) que
atesta Invalidez Permanente Parcial Incompleta
do membro superior e inferior direito.
Embora a Agravante conteste o nexo causal ou a extensão da cobertura, o conjunto probatório inicial apresentado pelo consumidor é suficiente para conferir um grau mínimo de credibilidade à sua pretensão indenizatória, o que justifica a inversão do ônus da prova para que a seguradora demonstre o fato impeditivo ou extintivo do direito do autor.

A jurisprudência ratifica a possibilidade de inversão do ônus da prova em casos análogos, onde se observa a vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do segurado perante a seguradora. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – CONTRATO DE SEGURO – VULNERABILIDADE TÉCNICA DO AUTOR
– APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA – INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA –
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA
– CABIMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1) Consolidou-se no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a chamada “Teoria Finalista Mitigada” acerca da aplicação da legislação consumerista, de acordo com a qual se prestigia o exame da vulnerabilidade no caso concreto, isto é, se existe uma evidente superioridade de uma das partes da relação jurídica capaz de afetar substancialmente o equilíbrio da relação, tal qual está caracterizado na hipótese em apreço, daí porque se reafirma o posicionamento adotado no pretérito agravo julgado por este Órgão Colegiado.
2) O conceito de hipossuficiência trazido pelo legislador pátrio denota tanto a dificuldade econômica, quanto a técnica, de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, sendo a inversão do ônus probatório, concedida casuisticamente e de forma fundamentada pelo juiz (ope judicis), uma forma de restabelecer a igualdade na relação processual
. 3) A agravada apresenta argumento que se presta a afastar eventual arguição de hipossuficiência que, sabidamente,
não se confunde com a vulnerabilidade, a qual está relacionada à maior dificuldade de comprovar o fato constitutivo de seu direito que, na espécie, advém das melhores condições ostentadas pela agravada – diante de seu conhecimento específico do contrato celebrado – de esclarecer acerca das cláusulas contratuais e da alegada ausência de cobertura securitária em virtude do evento danoso descrito na petição inicial
. 4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJES – 4ª Câmara Cível – Agravo de Instrumento n.º 5009782-44.2023.8.08.0000 – Relatora: Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira – Julgado em: 19/03/2024)

Outrossim, a Agravante sustenta que a inversão do ônus da prova teria sido prematura, por ter sido determinada antes da apresentação da contestação. Todavia, o momento processual da inversão não se vincula rigidamente à apresentação da defesa, sendo certo que tal providência deve ocorrer antes da fase instrutória, justamente para evitar surpresa processual e assegurar à parte onerada a possibilidade de se desincumbir adequadamente do encargo probatório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a inversão do ônus da prova, seja com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC, seja à luz da teoria da distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC, constitui regra de instrução, e não de julgamento. Confira-se:

[...] 4.
Conforme o art. 373, § 1º, do CPC, pode o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, diante de peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou, ainda, à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. Trata-se da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzi-la.5 . Por sua vez, o art. 6º, VIII, do CDC autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando, alternativamente, for verossímil a sua alegação ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
[...] (STJ - REsp: 2097352/SP, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2024, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO .
1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento.
2. "A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1951076/ES, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No caso, a decisão foi proferida em momento inicial do processo, antes do início da instrução probatória, cumprindo sua função de orientar previamente as partes quanto à distribuição do encargo probatório. A circunstância de ter sido prolatada antes do saneamento não configura nulidade, mas mera antecipação da organização processual, compatível com os princípios da celeridade, da efetividade e do contraditório, sobretudo porque à Agravante foi assegurada plena ciência da decisão e oportunidade de impugnação.

A alegação da recorrente de que a inversão do ônus da prova lhe exigiria a produção de “prova diabólica”, consistente na demonstração de fato negativo, não se sustenta. No âmbito das relações de consumo e, especificamente, dos contratos securitários, a inversão do ônus probatório impõe à seguradora o dever de comprovar a legitimidade da negativa de cobertura, seja demonstrando que o evento não se enquadra nos riscos contratados, seja evidenciando, com base em critérios técnicos próprios, que a invalidez alegada não atinge o grau mínimo exigido para a indenização.

Não se exige que a seguradora prove a inexistência absoluta de invalidez, mas sim que demonstre, à luz das condições gerais do contrato e de suas tabelas de indenização, que a lesão apresentada não está coberta ou não gera direito ao pagamento pretendido. Trata-se de prova plenamente acessível à Agravante, que detém a expertise técnica, os parâmetros contratuais e os meios periciais necessários para tanto.

Assim, longe de configurar prova diabólica, a medida reflete a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, corretamente adotada pelo Juízo
a quo
, diante da maior aptidão técnica e informacional da seguradora, razão pela qual a decisão merece ser mantida.

Portanto, firmes nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a decisão agravada.

J
ulgo prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 13600225.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, julgar prejudicado o Agravo Interno interposto no ID 13600225.